Tribunal: TJPA
Processo: 0291283-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0291283-70.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM, SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. SÚMULA 543 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração interpostos por SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e afastou a possibilidade de cumulação com cláusula penal contratual.

II. Questão em discussão:
Alegação de omissão quanto à análise de documentos que, segundo as embargantes, comprovariam a existência de cláusulas penais em diversos contratos, o que inviabilizaria a condenação por lucros cessantes, sob pena de configuração de bis in idem.

III. Razões de decidir:
Não se configuraram omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão monocrático fundamentou-se de forma adequada, aplicando a jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, conforme disposto na Súmula 543 do STJ. Os dispositivos legais pertinentes, como o artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o artigo 475 do Código Civil (CC), foram corretamente aplicados, confirmando a responsabilidade objetiva das partes pelo atraso na entrega do imóvel.

IV. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de Julgamento:
I. Na Ação Civil Pública envolvendo o empreendimento do “Edifico Azure Condominium” que discute o atraso na entrega de imóvel é mantida a sentença que reconhece a rescisão dos pactos celebrados com as Promitentes/Vendedoras , conforme a Súmula 543 do STJ Não é permitida a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. São devidos lucros cessantes ao Promitentes-compradores, a título de perdas e danos, com base no art. 35, inciso III, do CDC c/c o art. 475, do CC. II. A análise dos embargos de declaração deve observar a inexistência de omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissível a rediscussão da matéria julgada.

Dispositivos Legais Relevantes:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigo 475 do Código Civil (CC), Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N.º 0291283-70.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA
, contra decisão colegiada proferida no ID. 18926843.

Na origem, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ajuizou AÇÃO CIVIL PUBLICA em face de SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA.

Segundo a exordial, o MPPA promoveu investigações, por meio de Procedimento Administrativo Preliminar, anexado aos autos, a respeito da construção do Empreendimento “Edifico Azure Condominium”, cuja data prevista para entrega era março de 2012, e que de acordo com o contrato de promessa de compra e venda, bem como memorial de incorporação, a ENCICON era a empresa responsável pela execução e construção do empreendimento.

O terreno da construção foi adquirido de Manoel Cordeiro, o qual recebeu certo número de unidades do empreendimento como pagamento.

A representação que deu ensejo ao procedimento administrativo narra que um grupo de compradores insatisfeitos com o atraso infundado na entrega do empreendimento alegou ter tomado conhecimento de erros na execução do projeto e possível prática abusiva com relação aos contratos de promessa de compra e venda dos imóveis.

No curso da instrução do procedimento administrativo, devido à gravidade dos fatos relatados pelos compradores, a Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Dra. Joana Coutinho, realizou diversas diligências, bem como reuniões com os compradores e o responsável pela construção do empreendimento, porém as partes não conseguiram chegar a um acordo.

Em uma das reuniões com o Sr. Antônio Carlos Areias Tuma, diante das reclamações que lhe foram apresentadas, este reconheceu o atraso na obra, justificando tal situação devido a inadimplência de alguns compradores, tendo este se comprometido em conseguir uma linha de financiamento junto ao banco para conclusão da obra, o que não ocorrera, uma vez que não obtivera sucesso no financiamento.

Em outra reunião com a Promotoria, os compradores informaram que a parte contratual já estava adimplida, restando somente o financiamento do saldo devedor, o que se daria após a conclusão da obra.

Como diligências, a Promotoria requereu informações junto ao CREA/PA sobre as ARTs, obtendo como resposta que o registro da empresa demandada SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA estava cancelado, bem como a análise contábil do GATI/MP/PA, apurou que, independente do que já fora pago, ainda existia um saldo a pagar pelos adquirentes, atualizado até novembro de 2015, no montante de R$2.953.568,35 (dois milhões novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Realizada vistoria de constatação pela Engenharia do GATI/MP/PA, a qual foi acompanhada pelo proprietário da empresa requerida SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, se conclui que 80% da construção do empreendimento “Edifico Azure Condominium” já tinha sido executada, apesar do abandono do canteiro de obras, conforme fls. 446-458 do PAP.

Em outra reunião foram sugeridas duas outras alternativas para tratativas de acordo, a saber: nomeação de uma comissão entre os compradores para acompanhar as obras do empreendimento ou a contratação de uma nova empresa para término da obra, porém ambas as saídas apontadas foram infrutíferas, sendo que nesta mesma reunião, surgiu a informação por parte de um ex funcionário da demandada SISTEM de que o prédio apresentava um desnível, ou seja, uma inclinação além da legalmente permitida.

Mesmo após a abertura do procedimento administrativo preliminar na promotoria, os requeridos não apresentaram nenhuma solução para o caso do atraso na entrega da obra e nem para o problema do desnível na estrutura da obra.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em que requereu, de forma liminar,
a apresentação do laudo de estabilidade estrutural com ART realizado por profissional capacitado, como forma de garantir a vida dos futuros moradores e trabalhadores da obra, bem como da vizinhança em geral
.

No mérito, requereu que:

1) seja declarado o distrato entre as partes, com devolução dos valores pagos pelos compradores;

2) o pagamento de lucros cessantes correspondente a 1% sobre o valor total do imóvel durante o tempo de atraso da obra;

3) seja declarada a inversão das sanções impostas pela construtora, de forma unilateral, a saber: multa contratual de 2% sobre o valor do débito, juros moratórios de 1% ao mês, honorários advocatícios de 20 % , cláusula penal compensatória de 5% sobre o valor do contrato a título de corretagem, multa penal de 2% sobre o débito e juros moratórios de 1% ao mês (conforme fls. 60-65 do PAP);

4) a nulidade da CLÁUSULA XI do contrato de promessa de compra e venda; seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Construtora requerida SISTEM e da ENCICON;

5) seja decretara a perda da gestão da obra pelas rés e designação de uma comissão de compradores para administrar a conclusão da obra, conforme a Lei 10.931/2004, no tocante a formação do patrimônio de afetação.

No evento Num. 2927138, foi determinada a citação dos requeridos, sem designação de audiência de conciliação.

No evento Num. 2927138 - Pág. 5, a ré ENCICON foi devidamente citada, tendo assinado o Aviso de Recebimento o Sr. Antônio Carlos Areias Tuma.

No evento Num. 2927141 - Pág. 2/3, o Oficial de Justiça certifica impossibilidade de citação da ré SISTEM no endereço informado, informando que o imóvel apresentava característica de desocupado.

No evento Num. 2927142, a Associação dos Compradores do Azure Condominium requereu ingresso no feito como assistente.

No evento Num. 2927143, o Ministério Público se manifestou favorável a inclusão da Associação do Moradores na lide.

No evento Num. 2927144, foi deferido a citação por edital da ré SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a inclusão na lide da Associação dos Moradores como assistente.

No evento Num. 2927145, a requerida ENCICON Engenharia e Construção da Amazônia LTDA., as empresas requeridas habilitaram advogados.

No evento Num. 2927145 - Pág. 6, fora certificado que a ré SISTEM CONSTRUTORA não apresentou contestação.

No evento Num. 2927147, a ré SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA apresentou contestação alegando que a demora na entrega da obra não pode ser creditada a incorporadora (fl. 123), e sim a inadimplência de vários adquirentes, vez que das 52 unidades imobiliárias em construção, 26 encontram-se com atraso no pagamento das prestações (fl. 125), o que representa mais de 50% dos compradores que não pagaram o preço das unidades, causando prejuízos de toda ordem, o que incide nas cláusulas X e X.1 do contrato de promessa de compra e venda.

Aduz ainda, resumidamente, a nulidade do processo ante a ausência de audiência de conciliação, a nulidade da citação por edital e restituição do prazo para defesa da ré, e preliminarmente o indeferimento da petição inicial e a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação civil pública, vez que a ação não trata de interesses difusos ou coletivos, de natureza indivisível ou de pessoas indeterminadas, mas sim de interesses individuais, com pessoas determinadas que podem dispor de seus interesses, requerendo ao final a extinção do processo sem resolução do mérito. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares de inépcia da inicial e da ilegitimidade do Ministério Público, e caso não seja o entendimento, a improcedência da presente ação.

No evento Num. 2927155, foi certificado que ré ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZONIA LTDA deixou escoar o prazo sem ter apresentou contestação.

No evento Num. 2927150, o Juízo de origem determinou o Ministério Público promovesse a juntada dos contratos de promessa de compra e venda dos imóveis firmados com os demandados.

No evento Num. 2927153 - Pág. 1/2, o Sr. Milton Boulhosa Ribeiro Malato, requereu a sua intervenção na qualidade de assistente, tendo o Ministério público concordado com a intervenção, bem como requerido a suspensão parcial do processo prosseguindo a demanda quanto aos pedidos que não tenham relação com a questão de direitos repetitivos, conforme manifestação de fls. 249.

O Juízo de origem julgou a demanda procedente, nos seguintes termos (ID Num. 2927158):

(...)

O feito permite o julgamento antecipado da lide e parcial do mérito em relação aos pedidos que não tenham relação com a afetação dos temas 970 e 971/STJ, eis que a provas necessárias ao deslinde da questão já se encontram nos autos, nos termos do art. 355 do CPC.

No que se refere a preliminar de nulidade do processo por ausência de designação de audiência de conciliação.
Cabe ressaltar que a ação civil pública regida pela Lei n.º 7.347/85, pode ser definida como o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica, à ordem urbanística e à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, protegendo, assim, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nessa senda, nas ações civis públicas e coletivas, não há disponibilidade do conteúdo material da lide por parte dos legitimados ativos, meros substitutos processuais dos lesados.

Ademais, conforme extrai-se da própria exordial, no seu item 11 “este órgão Ministerial, na forma do §5º do artigo 334, desiste da sua realização, pois entende esgotadas todas as tentativas de conciliação na via administrativa, pelo procedimento administrativo preliminar”, o que demonstra a impossibilidade de autocomposição.

Com efeito, não só a urgência na resolução da demanda, diante da relevância do interesse coletivo sub judice, mas principalmente diante dos riscos sob a estrutura e estabilidade do prédio pelos efeitos das intempéries do tempo noticiada nos autos, demonstram ser inadmissível a postergação do julgamento do mérito, com a designação de diligências que pouco ou nada contribuem para o deslinde da questão sub judice.

Ademais, mormente considerando que a conciliação pode ser tentada a qualquer momento judicialmente ou extrajudicialmente, não tendo no caso dos autos, malgrado a parte requerida pleitear a nulidade, não trouxe aos autos em nenhum momento qualquer proposta de acordo, a justificar qualquer prejuízo com a não realização do referido ato processual.

Desta forma,
não vislumbro qualquer nulidade ante a não designação de audiência para tentativa de conciliação, mormente, quando já há manifestação da parte autora no sentido de que não é possível a conciliação, o que impede a autocomposição e a falta de qualquer proposta apresentada pela ré.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

No que se refere ao pedido de indeferimento da inicial por inépcia diante da acumulação de pedidos incompatíveis, não merece guarida. A inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público atende a todos os requisitos do processo civil vigente. A hipótese é de cumulação subsidiária, possibilidade concedida pelo art. 326 do CPC/2015, pelo que não há se falar em incompatibilidade entre pedidos.
Ora, somente no caso de não haver a rescisão poderia se passar a analise da perda da gestão das obras pelas res. No que se refere ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, este pode ser realizado em qualquer fase do processo (conhecimento, execução, cumprimento de sentença), devendo apenas observar se fora atendido os requisitos do art. 50 do CCB.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa do ministério Público, por não se tratar de interesse difuso ou coletivo, mas de interesses individuais, melhor sorte não se reserva ao requerido. No caso vertente, o Ministério Publico pretende tutelar o direito de vários consumidores que firmaram contrato de compra e venda com os réus, sendo, portanto, parte legítima para incursionar em juízo buscando a proteção de tais direitos bem como a responsabilização de quem quer que seja por danos a eles causados, consoante expressa previsão legal e constitucional
(Lei 7.347, art. 5º, I, c/c CDC, art. 81 e 82 e CF, art. 129, III). Trata-se de direitos transindividuais de grupos de consumidores, ligados entre si com a parte rés, por uma relação de compra e venda de imóveis.

Ademais, a meu ver, cumpriu o representante do Ministério Público com a RECOMENDAÇÃO Nº 34/ 2016 do CNMP que trata da atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria, conforme julgado que se segue:

(...)

Outro aspecto contrário ao requerimento de inclusão dos indivíduos na presente ação reside na dificuldade de processamento e de julgamento do feito, causada pelo excesso de documentos individuais juntados, bem como de vários requerimentos paralelos formulados.

Pois bem,
considerando que inexiste previsão legal que ampare o requerimento de intervenção de terceiros/indivíduos no presente caso e, por entender que inexiste litispendência entre a ação coletiva e individual, indefiro os requerimentos de assistência formulado pelo requerente.

Passo ao mérito propriamente dito.

DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA/ PRAZO DE TOLERANCIA

Resta demonstrada a relação jurídica dos adquirentes com a SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, referente ao empreendimento “AZURE CONDOMINIUM”, pela documentação de fls. 226/234 e pelo apenso (anexo II) onde se colacionou copias de contratos (instrumento particular de compra e venda).

Ademais, se extrai dos presentes contratos ainda que a obrigação da execução da construção é da empresa ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZONIA LTDA, conforme clausula VIII.2.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos que concorrem para o prejuízo causado ao consumidor (par. único do art 7° e §1° do art. 25), sendo que o caso dos autos, imperativo tal reconhecimento, visto que as rés são fornecedores na cadeia de consumo.

Pois bem.

Verifico no contrato na clausula “X” que a conclusão da obra deveria ocorrer no prazo de 42 meses a contar de março de 2009, admitida a tolerância de 180 dias.

A jurisprudência pátria acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a cláusula de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias não se apresenta abusiva ou ilegal, quando expressamente pactuada e o período avençado não é desmedido. Nesta linha de entendimento, destaco:

(...)

Assim,
o prazo de tolerância estabelecido em cláusula clara, facilmente inteligível e em prazo razoável (180 dias) não pode ser tido como abusivo
, posto que representa a vontade das partes, especialmente porque a parte autora não demonstrou, nem sequer alegou inexistência de informação suficiente acerca da contratação do prazo questionado, devendo aplicar-se, portanto, o princípio "pacta sunt servanda".

Dito isto, no presente caso,
considerando a validade da cláusula de tolerância (item X do contrato).

Logo, o termo inicial da mora da construtora pelo inadimplemento contratual do prazo de entrega deve ser contado a partir de março de 2013
.

DA RESCISAO CONTRATUAL

Cumpre destacar que o Código Civil, no art. 421 e seguintes, garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, impondo como limites a ordem pública e a função social do contrato.

Todos temos autonomia para declarar nossa vontade e agir, autonomia de vontade essa decorrente do Princípio da dignidade humana (art. 1°, III, da Constituição Federal). A autonomia privada, como fonte normativa, está ligada à ideia de poder, isto é, da possibilidade de realizar, principalmente, negócios jurídicos bilaterais.

Deste modo, o novo sistema jurídico de direito privado impõe às partes que resguardem, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC, ad letteram:

(...)

Sua responsabilidade objetiva somente é elidida quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou que, prestado o serviço, inexistiu defeito.

Ademais, conforme já citado alhures a responsabilidade entre os diversos autores da ofensa é solidária, nos termos do art. 7º, do CDC, senão vejamos:

(...)

Nesse desiderato, para que se caracterize o ilícito civil, necessária se faz a conjugação dos seguintes elementos: ação ou omissão (independentemente de dolo ou culpa, no caso de relação de consumo); dano efetivo; e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, o promitente vendedor estabeleceu como suficiente o prazo final de março/2013 para a conclusão da obra, sendo legítima a expectativa do consumidor de que esse prazo seria obedecido, haja vista que definido pelo próprio fornecedor.

Ocorre que a obra ainda não fora concluída, mesmo decorrido quase 05 anos da data previsto, conforme comprova as fotos de fls. 439/440 (volume II do anexo ao ACP)

Por seu turno, em contestação,
o requerido justifica o atraso alegando inadimplência de mais de 50% dos compradores. Ocorre que a inadimplência já integra o risco da própria atividade exercida pela empresa ré, sendo de bom alvitre ressaltar que o próprio contrato estabelece nestes casos a rescisão com a renegociação do imóvel, conforme clausula XI.1 em favor da empresa, de modo que as obras para edificação do empreendimento possam seguir o seu curso.

Ademais, segundo a jurisprudência pátria, o alto grau de inadimplência ou a crise econômica não são causas que excluem a responsabilidade civil da construtora e não justificam o descumprimento do prazo de entrega, porquanto são fatos previsíveis no contexto de uma obra, podendo ser evitados com a estipulação de prazo mais dilatado para entrega, maiores cuidados preliminares e planejamento financeiro adequado. Nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

Desta forma,
a demora injustificada na entrega de imóvel além do prazo de tolerância configura falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilização da construtora e da empresa SISTEN pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC, bem como torna imperativo o reconhecimento da mora contratual por parte da ré, pois fora quem dera culpa a rescisão do contrato.

DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inequívoco inadimplemento contratual da empresa construtora ré, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica está obrigada a restituir ao requerente todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual. Transcrevo julgados nesse sentido:

(...)

A devolução dos valores deverá ocorrer sem parcelamento, em parcela única conforme decidido em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, editada a súmula 543:

Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

DOS LUCROS CESSANTES

O Código Civil estabelece que "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" (art. 389).

Segundo o art. 402 do Código Civil: (...)

Cabe recordar que o lucro cessante, na lição de Cristiano Chaves, é o "acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual ou legal não fosse objeto de descumprimento. Seria o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor. (...) Assim, tudo o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar desde o dia do ilícito será recomposto" (Curso de Direito Civil: Obrigações. Cristiano Chaves de Farias. Editora: Juspodivm, 2012).

Ora, o atraso injustificado na entrega do imóvel dá ensejo à indenização pelo que o autor deixou de usufruir, porquanto deixou de auferir renda com os aluguéis que poderiam ter recebido. É certo que a posse regular do imóvel conferiria ao comprador os respectivos frutos civis, tais como os valores dos aluguéis referentes à sua locação. Dessa forma,
o prejuízo é presumido, sendo desnecessária a comprovação da destinação do imóvel para locação e a sua quitação
.

Trata-se, aliás,
de matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde aquela corte firmou entendimento de que se trata de um dano presumível, pelo que que o dano seria uma consequência necessária, desde que demonstrada pelo consumidor a ação ilícita (atraso na entrega),
senão vejamos:

(...)

Por seu turno,
a jurisprudência pátria consagrou a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial
. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

No que tange ao momento a partir do qual tais valores seriam devidos, deve-se adotar como marco inicial o primeiro dia subsequente ao esgotamento do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato, porquanto é somente após tal prazo que, inequivocamente, o bem deveria ser disponibilizado para o consumidor e o termo final é a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, na hipótese, o dia do ajuizamento da ação
. Nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

DA DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA e PERDA DA GESTAO

O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (
caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

O que não restou demonstrado nos autos, ônus da prova que cabia ao Ministério Público, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
e da qual não se desincumbiu, vez que ao pleitear o julgamento antecipado, dispensa qualquer produção probatória.

Ademais, cabe ressaltar que o pedido de desconsideração pode ser pleiteado nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, bastando que para isso se verificada a ocorrência dos elementos objetivos indicados no diploma supracitado.

Com efeito, no caso dos autos, o pedido de desconsiderado da personalidade jurídica fora realizado para fins de satisfazer futura execução, o que é incabível por falta de previsão legal.

Da mesma forma, forçoso reconhecer como incabível pedido de perda da gestão de obra caso esgotados os meios de cobrança, em razão da procedência da rescisão de contrato, restando prejudicada o pedido subsidiário.

DA TUTELA DE URGENCIA

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:

(...)

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

(...)

Destarte, no caso dos autos, diante das informações de inclinação do prédio e de notícias de desnível em alguns pavimentos no procedimento administrativo realizado pelo Ministério Público, bem como diante de as estruturas do prédio estar submetidas as intempéries do tempo a considerável lapso temporal, o que coloca em risco os vizinhos da obra e toda a comunidade em geral, com fulcro no art. 84 do CDC e art. 300 do CPC,
defiro a liminar pleiteado para que os requeridos apresentem laudo de estabilidade estrutural com ART realizada por profissional ilibado no prazo de 30 dias, para fins de comprovação de que inexiste risco à vida de trabalhadores, vizinhos e comunidade, bem como, se for o caso, providencie as correções necessárias na edificação a fim de evitar risco e perigo a terceiros,
no mesmo prazo, sob pena de multa diária de 1000,00 (mil reais) limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), realizando as comunicações devidas ao órgãos competentes, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CREA/PA, etc.

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:

A)
Conceder a tutela de urgência
, determinando que as empresas requeridas apresentem laudo de estabilidade estrutural ART, realizado por profissional ilibado no prazo de 30 dias, para fins de comprovar a inexistência de avaria estrutural no difícil e risco a vizinhança e comunidade em geral, e em caso de verificação de risco a terceiros, providencie no mesmo prazo a manutenção e correção necessárias nas estruturas da edificação, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), comunicando-se, imediatamente, os órgãos competentes da situação, como Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CREA-PA, etc para as providencias cabíveis.

B)
declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre os adquirentes e a requerida SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
;

C)
Condenar as requeridas
, solidariamente, à
restituição integral das parcelas pagas, que devem ser atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, a acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença
.

D)
Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel, corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês
desde a data da citação (art. 405 do CC), tendo como prazo inicial março/2013 e prazo final o ajuizamento da presente ação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (EREsp n. 895.530PR), eis que o autor é o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença sujeita a remessa necessária. Com ou sem recurso, subam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 17 de janeiro de 2019

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara cível e Empresarial da Capital

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM, SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ENCICON ENGENHARIA CIVIL interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 15 de abril de 2019 (ID. Num. 2927165).

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM interpôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 23 de julho de 2019 no Id. Num. 2927170.

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
interpôs Apelação (Id. Num. 2927171), requerendo a reforma parcial da sentença no item que julgou como extrapetita o pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental, para que se ordene o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de salvaguardar o cumprimento de sentença em razão da insolvência já demonstrada das recorridas.

ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA.-EPP
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 2927172) defendendo a reforma do jugado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e afastar sua responsabilidade solidária pela restituição das parcelas pagas pelos adquirentes, eis que alegou ter apenas prestado serviços de projetos e execução de obras de engenharia civil.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.-EPP
interpôs Apelação Cível (Num. 2927173) arguindo nulidade da sentença que julgou antecipadamente o mérito, alegando que requereu de produção de provas.

Argui a nulidade de sua citação por edital, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores.

Suscita a ilegitimidade ativa do Ministério Público para defende o direito, eis que não se trata de direitos coletivos.

No mérito, defende a improcedência da ação, aduzindo que a inadimplência entre os comprados chega a 50%.

Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927175) em que defende sua atuação na espécie e requerendo o desprovimento dos recursos.

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927176) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.-EPP
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927177) em que defende o não conhecimento do recurso interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
não pode ser conhecido, alegando a pretensão recursal se embasa em pedido formulado após a sentença, em Embargos de Declaração, o que configura em inovação recursal.

Instado a se manifestar o Ministério Público ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Parquet de 1º grau, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 c/c art. 4° da Recomendação n° 34/2016, ambas do CNMP.

No Id. Num. 5659534, as empresas
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA
habilitaram novos patronos e
requereram a desistência recursal,

exclusivamente, quanto ao capítulo da rescisão dos contratos de promessa de compra e venda (item “b” do dispositivo acima transcrito) e condenação à restituição das respectivas parcelas pagas (idem “c” do dispositivo acima transcrito).

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM peticionou no Id. Num. 5680949, requerendo em caráter cautelar, o bloqueio da matrícula.

Na Decisão Monocrática
ID NUM. 5286399 (ora agravada)
desprovi
as Apelações Cíveis interpostas por ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA E SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, não conheci da Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM e, por fim, em sede de reexame necessário mantive a sentença:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA REJEITADA. ATRASO DE OBRA INCONTESTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. FORTUTITO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR A RESCISÃO DO CONTRATO COM BASE NA SÚMULA 543, DO STJ. LUCROS CESSANTES DANOS PRESUMIDOS. FIXAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, CORRIGINDO, CADA VENCIMENTO, MENSALMENTE, PELO INPC, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), TENDO COMO PRAZO INICIAL MARÇO/2013 E PRAZO FINAL O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VALOR QUE ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DE ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA E SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME interpôs
Agravo Interno
(Num. 7265531) em que defende a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante o julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de conciliação e produção das provas requeridas na origem.

Argui a nulidade da sua citação por edital, argumentando que não há prova de que teria se esquivado de receber a citação e sim ausência de diligência para localizar seu endereço.

Argui a ilegitimidade do Ministério Público para atuar no litígio, eis que os direitos discutidos seriam individuais puros.

Defende que não há que se falar em indenização dos promitentes compradores por lucros cessantes, eis que não houve a demonstração do prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado para esta verba.

ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA – EPP interpôs
Agravo Interno
(Num. 72666690) em que defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que nunca celebrou contrato com os promitentes compradores, tendo sido apenas contratada para executar as obras do Azure Condominium empreendimento de propriedade da Sisten Construtora e Incorporadora a qual, nessa condição, captou os recursos necessários a edificação do empreendimento.

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM interpôs
Agravo Interno
(Num. 7269170) em que defende o conhecimento de seu recurso de apelação, argumentando que requereu tutela de urgência para bloquear a matricula do imóvel antes da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Num. 7877200) aos agravos internos em que defende inicialmente o não conhecimento dos recursos, aduzindo que os agravantes não apresentaram razões de fato e de direito a justificar o novo julgamento das questões impugnadas, limitando-se a repisar o que foi dito na peça de defesa.

No mérito, defende que de acordo com a a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis.

Aduz que a realização da audiência de conciliação é faculdade do Juízo singular.

Quanto à alegação de nulidade de citação da requerida SISTEN, afirma que foram realizadas diversas tentativas de citação (Num. 2927138 - Pág. 5/7), bem como a certidão do Oficial de Justiça atesta que, no endereço fornecido pelos próprios Réus, não se encontrava ninguém e o local estava fechado (Num. 2927141 - Pág. 1/3), motivo pelo qual requereu a citação por edital.

Aduz que, mesmo que se entenda por não ser o caso de citação por edital, ainda assim não há nulidade, pois o art. 239, §1º, do CPC estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” e a requerida SISTEN compareceu espontaneamente após o despacho que determinou sua intimação para oferecer contestação, restando superada eventual nulidade.

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM apresentou contrarrazões (Num. 7906295), em que defende o caráter procrastinatório do recurso e litigância de má-fé dos agravantes.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME apresentou manifestação em que defende que a Jurisprudência do STJ e do TJPA uniformizaram o entendimento da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes após a monocrática ora agravada.

Requer a inversão da cláusula penal prevista contratualmente, eis que conforme os Temas 970 e 971 do STJ, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, afastando a condenação por lucros cessantes.

Em 22/04/2022, SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME requereu a retirada do feito de pauta de plenário virtual para a realização de sustentação oral (ID. 9087765).

Após isto, ordenei a retirada dos autos da sessão de Plenário Virtual e a sua reinclusão na sessão de vídeo conferência (25/04/2022 às 22:54hs).

Em 02 de maio de 2022, o sistema registrou que o recurso foi julgado.

Em 05/05/2022, lavrei o Acórdão no Id. 9225251.
(Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Desa. Margui Gaspar Bittencourt . PRESIDENTE: Des. Leonardo de Noronha Tavares)

Inconformadas as partes opuseram Embargos de Declaração no Id. 9355340 (ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM) e 9421997 (ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM) arguindo a nulidade do julgamento, por não terem sido intimados para a sessão de videoconferência.

Contrarrazões juntadas no Id. 9512743 e 9512743.

Na 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO realizada no período de 13-11-2023 o Colegiado acolheu os Embargos de Declaração para desconstituir o Acórdão combatido, sendo a ementa lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA TEMPESTIVO E QUE FOI DEFERIDO. ÓBICE A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO COMBATIDO. (
Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

O feito foi submetido ao colegiado na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 8/4/2024 e julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA REJEITADA. ATRASO DE OBRA INCONTESTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. FORTUTITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 971 DO STJ. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO PREVÊ PENALIDADE PELA IMPONTUALIDADE DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CLÁUSULA EM FAVOR DO PROMITENTE-COMPRADOR. LUCROS CESSANTES DANOS PRESUMIDOS. FIXAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, CORRIGINDO, CADA VENCIMENTO, MENSALMENTE, PELO INPC, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), TENDO COMO PRAZO INICIAL MARÇO/2013 E PRAZO FINAL O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VALOR QUE ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DE ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA E SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando a existência de vícios no Acórdão mencionado.

Alegam os Embargantes que o acórdão em questão, identificado pelo ID nº 18926843, incorreu em contradição ao afirmar a possibilidade de aplicação da inversão da cláusula penal com base em previsão contratual, mas desconsiderou a existência de tal cláusula em diversos contratos presentes nos autos.

Arguem que houve erro de premissa fática quanto à escolha do Ministério Público pelo pedido de lucros cessantes e pela inversão da cláusula penal, quando, na realidade, ambos os pedidos foram formulados.

Para reforçar sua alegação, os Embargantes apresentam uma tabela que lista 28 contratos, todos com previsão de cláusula penal, argumentando que o Juízo desconsiderou esses documentos ao proferir a decisão.

Informam que apenas um dos contratos analisados não possui a cláusula penal, mas mesmo este faz referências a sanções previstas em outras cláusulas, inexistentes neste contrato específico, o que configura, no mínimo, uma inconsistência.

Sustentam que, ao reconhecer a aplicabilidade dos Temas 970 e 971 do STJ, o Juízo deveria ter considerado a existência das cláusulas penais nos contratos e, portanto, inaplicável a condenação por lucros cessantes, uma vez que isso resultaria em dupla penalização, conhecida juridicamente como "bis in idem".

Além disso, alegam que o Ministério Público fez um duplo pedido, tanto de lucros cessantes quanto de inversão da cláusula penal, o que, segundo o Tema 971 do STJ, deveria ter sido considerado na fixação da indenização por inadimplemento do vendedor.

Por fim, os Embargantes requerem que o recurso seja conhecido para serem sanados os vícios apontados.

A
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
apresenta contrarrazões no Id. 19544278, aduzindo que os Embargos de Declaração opostos pelas Embargantes possuem caráter puramente protelatório e, portanto, não devem ser conhecidos.

Segundo a parte Embargada, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, no presente caso, o acórdão embargado analisou e decidiu todas as questões postas, expondo adequadamente os fundamentos que embasaram a decisão.

Argumentam que a suposta contradição apontada pelas Embargantes não passa de mero inconformismo com a decisão, sem que haja um desacerto na mesma, o que revela ausência de pressupostos legais para a oposição dos Embargos de Declaração. Assim, concluem que a verdadeira intenção das Embargantes é atrasar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, o pagamento devido aos consumidores representados pela Associação Embargada.

Destaca que os autos datam de 2016 e envolvem um empreendimento em que as Embargantes não cumpriram a entrega aos consumidores, que continuam a sofrer os prejuízos decorrentes do atraso, sendo forçados a esperar o trânsito em julgado de uma demanda em que as partes contrárias utilizam todos os recursos possíveis para retardar a solução.

Os Embargados solicitam que, em razão do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, seja aplicada às Embargantes a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, para desestimular o uso abusivo de recursos dessa natureza.

Argumentam também que as Embargantes atuam com má-fé processual, opondo resistência injustificada ao andamento do processo e, portanto, devem ser condenadas por litigância de má-fé, conforme os incisos IV e VI do artigo 80 do CPC, com imposição de multa que pode variar entre 1% e 20% do valor da causa.

Por fim, os Embargados pedem a rejeição dos Embargos de Declaração e a imposição de sanções contra as Embargantes, como forma de coibir a utilização indevida de recursos que visam apenas a retardar o cumprimento das obrigações decorrentes da decisão judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido o Acórdão haver afastado a aplicabilidade da cumulação de lucros cessante e cláusula penal, bem como condenado as Rés/Embargadas, à restituição integral dos valores e lucros cessantes, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC c/c o art. 475, do CC e a Súmula n. 543, do STJ, vejamos:

Súmula n. 543, do STJ

SÚMULA N. 543

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

CDC

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
RESCINDIR O CONTRATO, COM DIREITO À RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EVENTUALMENTE ANTECIPADA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA
,
E A PERDAS E DANOS
.

CC

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo,
EM QUALQUER DOS CASOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.

Destaque-se que o julgado está em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Entretanto, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante ao atraso na entrega do imóvel e a configuração do dano moral exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo enunciado n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves. 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0827624-04.2017.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, Tribunal Pleno)

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé por não vislumbrar,
neste momento
, o dolo processual em atrasar o julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024